Tribunal: STF
Processo: AImp 64
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Impedimento proposta em face da Ministra Rosa Weber, relatora da AO 2537.
    O arguente alega, em síntese, que a imparcialidade da julgadora restou comprometida, tendo em vista que sua Excelência foi relatora do MS 35.141, que versava sobre a mesma causa de pedir da AO 2537. 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a presente arguição é manifestamente inadmissível.
    Deveras, nos termos do art. 279 do RISTF, “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento”.
    In casu, a distribuição da AO 2537 à Ministra Rosa Weber ocorreu em 7/4/2021, enquanto a presente arguição de impedimento foi proposta em 27/4/2021, tendo-se a sua manifesta intempestividade.
    Ex positis, não conheço da presente arguição de impedimento.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX 
Presidente
Documento assinado digitalmente